Tribunal: STF
Processo: HC 67972
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRONUNCIA. ALEGAÇÃO DE TER O PACIENTE SOFRIDO
COAÇÃO ILEGAL DA POLICIA. TESTEMUNHAS OUVIDAS POR PRECATORIAS.
JUNTADA DOS DEPOIMENTOS, APÓS A PRONUNCIA. POSSIBILIDADE.
INCABIVEL CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL DA POLICIA,
CONSISTENTE EM MAUS TRATOS INFRINGIDOS AO PACIENTE, SE NADA A
RESPEITO EXISTE NOS AUTOS.
A JUNTADA, POSTERIORMENTE A SENTENÇA DE PRONUNCIA, DE DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHAS OUVIDAS POR PRECATORIA, NÃO INVALIDA AQUELA, SE E
CERTO QUE NADA RESULTA - E NEM ISSO FOI ALEGADO - QUE PODERIAM
INFLUIR NAQUELA DECISÃO JUDICIAL. ADEMAIS, A JUNTADA, TAL COMO
OCORREU, E POSSIBILITADA PELOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ART. 222 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AINDA RESTANDO, INCLUSIVE, FASE PROCESSUAL
EM QUE AQUELES DEPOIMENTOS PODERAO SER CONSIDERADOS.